Tribunal: TJSP
Processo: 2036489-65.2024.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Plano de Classificação de Cargos
Órgão julgador: Aroldo Viotti
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
Ação Direta de Inconstitucionalidade. Diploma legal que dispõe sobre os cargos de provimento em comissão de "Assessor Jurídico", constante do Anexo I.A e os artigos 2o, inciso I, alínea "h", 24, §1o, inciso V, da Lei no 3.592, de 14 de julho de 2023, do Município de Arujá. Pleito de atribuição de interpretação conforme aos artigos 1o, "caput", 2o e 6o, da Lei no 1.832, de 30 de novembro de 2005,

Ementa:
Ação Direta de Inconstitucionalidade. Diploma legal que dispõe sobre os cargos de provimento em comissão de "Assessor Jurídico", constante do Anexo I.A e os artigos 2o, inciso I, alínea "h", 24, §1o, inciso V, da Lei no 3.592, de 14 de julho de 2023, do Município de Arujá. Pleito de atribuição de interpretação conforme aos artigos 1o, "caput", 2o e 6o, da Lei no 1.832, de 30 de novembro de 2005, com redação dada pela Lei no 2.056/2007. Vício de inconstitucionalidade material e formal. Atribuições do cargo que não se enquadram nas funções típicas dos cargos comissionados e funções de confiança, a saber, chefia, assessoramento e direção. Violação aos artigos 111, "caput", 115, "caput", II e V, e 144, "caput", todos da Constituição do Estado de São Paulo. Precedentes deste Órgão Especial. Tema 1010 do E. STF. Lei municipal que dispõe sobre o rateio de honorários advocatícios entre todos os servidores públicos municipais, efetivos ou não, que ocupem cargo, função ou atribuição de caráter de natureza especificamente jurídica. Destinação de seu produto alheia à percepção da verba honorária pelos integrantes da Advocacia Pública local. Matéria processual. Usurpação de competência privativa da União, eis que lei combatida se refere a matéria processual, conforme art. 22, I, CF. Pedido acolhido para conferir interpretação conforme aos dispositivos, consoante pleiteado. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente.